Tribunal: TJES
Processo: 0007679-29.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Compra e Venda; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007679-29.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BONNO VEICULOS LTDA
APELADO: MANOEL FRANCISCO DE PAULA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0007679-29.2013.8.08.0024.

APELANTE: BONNO VEÍCULOS LTDA.

APELADO: MANOEL FRANCISCO DE PAULA.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

V O T O

PRELIMINAR – DESERÇÃO

Em sede de contrarrazões o apelado pugnou pelo não conhecimento do recurso em razão da ausência de preparo recursal.

Pois bem.

Dispõe o art. 99,§2º do CPC que: “O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”.

Na hipótese dos autos, o apelante formulou pedido de concessão da gratuidade da justiça no momento da interposição do recurso da apelação e, diante do seu indeferimento por meio da decisão de id. 3576626, procedeu com o recolhimento do preparo, conforme se verifica no id. 3607124.

Posto isso,
rejeito
a preliminar.

V O T O

Mérito

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BONNO VEÍCULOS LTDA
em face da respeitável sentença de fls. 441-445, integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 469-470, proferida pelo D. Juízo da Terceira Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da “ação de cobrança e indenização por perdas e danos c/c obrigação de fazer” proposta em desfavor dela por
MANOEL FRANCISCO DE PAULA
,

que julgou procedente os pedidos formulados na inicial e rejeitou o pedido formulado na reconvenção.

Faço um breve relato dos fatos para compreensão da demanda pelos demais membros do órgão julgador.

Na petição inicial, o autor, ora apelado, afirma que, em 21/02/2008 firmou com contrato de compra e venda de diversos veículos automotores com a empresa requerida, no valor de R$ 1.085,000,00 (hum milhão e oitocentos e cinco mil reais). Entretanto, a ré está inadimplente com a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) relativamente aos veículos de placas MTI3076, MTI3056, MTI3026, MTH0226 e MTH0305, os quais já estariam disponíveis para transferência conforme notificação levada a efeito pelo autor em 06/12/2010, culminando num débito atualizado, à época do ajuizamento da demanda, de R$ 217.937,88 (duzentos e dezessete mil, novecentos e trinta e sete reais e oitenta e oito centavos). Alega ainda que, a ré descumpriria a cláusula 7 do contrato, que a obrigaria a assumir a responsabilidade pelo financiamento n.º 75.127.435-3 junto à Safra Leasing.

Ainda sustenta que, os veículos estão em posse da ré, com tributos atrasados, além de multas após a transferência da sua posse à ré, posse esta cuja transferência se deu em 21/02/2008. E, deste modo, pugna pela condenação da ré ao pagamento do saldo contratual, além de condenação ao pagamento da multa contratual de 10%, determinação da obrigação de transferir os veículos e obrigação de arcar com o financiamento nos moldes pactuados.

A requerida, ora apelante, apresentou contestação e reconvenção, momento em que afirmou que gastou o valor de R$ 16.600,00 (dezesseis mil e seiscentos reais) com custos com pagamento de multa, despesas decorrentes de procedimentos para liberação e transferência dos veículos e despesas de serviços de oficina relativas aos veículos objeto contrato em tela na parte em que o mesmo se aperfeiçoou, cabendo ao autor/reconvindo ressarci-la.

Pugnou ainda pela declaração de rescisão do contrato quanto aos veículos MTH0226, MTI3026, MTI3076, MTH0305 e MTI3056, devendo ser fixado prazo para o autor retirá-los do estabelecimento da ré, e que seja determinado ao autor o pagamento reativo à permanência/depósito dos referidos bens sob a guarda da ré, valor a ser apurado em liquidação de sentença. E, que seja declarado que o mesmo não tem obrigação de pagar taxas e impostos incidentes sobre tais veículos, desde a assinatura do contrato, porque o mesmo não se implementou quanto a tais veículos.

Ainda, sobre o veículo DAILY 35.10 C/BAÚ MRP6818, afirmou que por ter efetivado o pagamento integral, o autor deve ser compelido a baixar ônus/gravames/restrições e a apresentar nota fiscal do motor sob pena de multa, sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos. Por fim, requer seja o reconvindo compelido a informar o Termo de Opção de Compra e firmar os documentos necessários à transferência do contrato de Financiamento Safra Leasing n.º 75127435-6 e veículos a que ele se refere.

Pela respeitável sentença recorrida o ilustre magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido principal e rejeito a reconvenção.

Nas razões recursais (fls. 472-493) a parte apelante sustentou, em síntese, (1) a r. sentença é contrária a prova produzidas nos autos; (2) não há provas nos autos que a apelante reconheceu e aceitou os vícios nos veículos; (3) de acordo com o previsto no contrato os bens deveriam estar livres e desimpedidos e o ônus da prova seria do autor; (4) o negócio jurídico não se efetivou e, subsidiariamente, deve se atentar para a tese da exceção do contrato não cumprido, uma vez que ambas as partes possuem obrigações complementares e o apelado não cumpriu com a sua obrigação de entregar os bens livres e desimpedidos para revenda, o que justifica a negativa da apelante em cumprir a parte contratual que lhe caberia; (5) o apelado abandonou os veículos na sede da apelante após os mesmos não passarem pela vistoria relativa aos documentos; (6) o motor do veículo foi adulterado e haviam impedimentos judiciais; (7) era do autor a responsabilidade de resolver as restrições nos veículos; (8) a prova testemunhal produzida nos autos corrobora com a tese da apelante no sentido de que os veículos não foram aceitos e não foram pagos porque o autor/reconvindo, ora apelado, não entregou todos os documentos livres e desembaraçados; (9) houve a perda de valor venal dos veículos em razão do tempo parado em razão das restrições ou problemas no veículo, o que impediram a sua venda e, se houve liberação o valor do mercado já havia decaído; (10) não houve o enfrentamento da tese relativa a qual o percentual do valor venal dos bens devidos ao tempo parado aguardando a liberação; (11) a sentença deve ser reformada no tocante ao pagamento de diárias de pátio.

Pois bem.

Para o deslinde da controvérsia é necessário perquirir quem deu causa ao descumprimento do negócio jurídico celebrado entre as partes.

De saída, esclareço que o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico “no sentido de que cabe ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade ou não, conforme o princípio do livre convencimento motivado. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.958.547/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 14/12/2022.). Por sinal, o Código de Processo Civil de 2015 dispõe no artigo 371 que: “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse ponto, não se olvida que “o simples fato de ser funcionário da empresa ré é insuficiente para presumir seu interesse no litígio
1
”, entretanto, como bem salientado pelo Juízo
a quo
, no caso dos autos, “no tocante àquelas informações que a testemunha alegou que o tempo teria apagado de sua memória, o que pode sugerir ao juízo que este esquecimento seja uma tática para não dar elementos probatórios ao adversário processual”.

Desta forma, verifico que na r. sentença o magistrado
a quo
delineou as razões e elencou os elementos probatórios que formaram o seu convencimento.

Em continuidade, destaco que o Código Civil dispõe que:

Art. 421.
A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

Parágrafo único
. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

Dessa forma, em análise do contrato celebrado entre as partes verifico que o requerido tinha ciência das restrições incidentes sobre os veículos tanto que consta na Cláusula Primeira, item 2 e 5 (fls. 18) que:

2) Os veículos objeto deverão ser entregues à compradora, pelo vendedor, livres e desembaraçados de quaisquer ônus, e aptos a transferência de domínio junto aos órgão de trânsito respectivo, transferência essa que deverá estar concluída com o pagamento da última parcela do preço.

[...]

5) Se ocorrer do vendedor não puder entregar toda a documentação necessária à transferência dos veículos objeto à compradora, esta poderá reter o valor do preço correspondente aos veículos cujos documentos faltarem, retendo-o até o cumprimento da obrigação, mesmo que ultrapasse o prazo de vencimento da obrigação de pagar, sem que o vendedor possa exigir qualquer acréscimo por decorrência do pagamento não efetivado.

Nesse ponto, conforme bem salientado pelo juízo
a quo
: “
Tendo isso em conta, conclui-se, verifica-se com base nas provas dos autos que o contrato entre as partes denota ter a ré conhecimento de que alguns veículos objeto do negócio precisariam ser desembaraçados pelo autor, tanto que o contrato previu a possibilidade de que o autor assim procedesse após a entrega dos veículos e que a parte ré efetuasse a retenção do pagamento proporcional até a solução da questão. Aliás, a retenção poderia se dar, inclusive, por período que ultrapassasse o prazo contratual sem direito a adicionar qualquer valor (item 5, cláusula primeira – fl. 19). Tal, por certo, fulmina a alegação de mora do autor por completo bem como o direito de rescisão pela ré por culpa do autor" (fls. 444).

Em relação ao descumprimento do contrato, verifico que o autor em 06/12/2010 (fls. 25-26) notificou a parte ré que os veículos estavam liberados e a sua disposição, o que pode inclusive ser corroborado pelo Ofício de fls. 41 que noticia a determinação de baixa das restrições dos veículos (MTH0226, MTI3026, MTI3076, MTH0305 e MTI3056). Nesse ponto, elenca o magistrado de primeiro grau que: “Ocorre que, notificada a parte ré do cumprimento de tal obrigação pelo autor, a mesma não efetuou o pagamento remanescente nem transferiu os bens. Com isso, verifica-se a mora da ré” e que “Novas restrições posteriores surgiram após o ocorrido, de fato, até porque a permanência dos veículos no nome do antigo proprietário tornaram isso possível, porém por inércia da ré que foi notificada oportunamente para aperfeiçoar a transferência” (fls. 444).

Desta forma, sendo a ré notificada da liberação dos veículos, quedou-se inerte e permaneceu na posse dos mesmos, não adimplindo com os respectivos impostos e multas que recaíram sobre os bens. É importante destacar que, conforme se depreende da cláusula primeira, item 1, o comprador entrou na posse dos veículos imediatamente após a assinatura do contrato (21/02/2008). Ademais, seria ele o responsável, a partir da data da assinatura do contrato, pelo “pagamento de taxas, impostos, multas, custas de transferências e IPVA a vencer que incidirem sobre os veículos objeto, bem como por eventuais despesas” (cláusula terceira – fls. 21).

Dito isso, passo a análise da alegação do apelante de que gastou o valor de R$ 16.600,00 (dezesseis mil e seiscentos reais) com custos com pagamento de multa, despesas decorrentes de procedimentos para liberação e transferência dos veículos e despesas de serviços de oficina relativas aos veículos objeto contrato em tela na parte em que o mesmo se aperfeiçoou, cabendo ao autor/reconvindo ressarci-la. Nesse ponto, lembro verifico que, conforme disposto na cláusula quarta: “É de responsabilidade do vendedor o pagamento de taxas, impostos e multas que incidirem sobre os veículos objeto, anteriormente a data da assinatura do presente contrato” (fls. 21).

Em análise dos documentos juntados aos autos, verifico que restou comprovado que os valores de R$ 110,66 (fls. 220/221), R$ 85,13 (fls. 224/225), R$ 127,69 (fls. 244/245), R$ 244,74 (fls. 246/247) totalizando o valor de R$ 568,22 (quinhentos e sessenta e oito reais e vinte e dois centavos), referem-se à multas anteriores à data da assinatura do contrato e que foram pagas pelo apelante e, desta forma devem se ressarcidas ao ré/reconvinte.

Em relação a suposta alteração de veículo, apuro que na cláusula primeira consta que a compradora vistoria todos os veículos e “reconhece e confessa não estarem amparados por garantia de qualquer espécie, assim responsabilizando-se pelos eventuais reparos e manutenções de que necessitarem”. Desta forma, não procede as alegações de ressarcimentos pelos gastos de oficina com os veículos.

Quanto à suposta adulteração de motor do veículo DAILY 35.10 C/BAÚ MRP6818 e a necessidade de entrega da nota fiscal, noto que por meio da notificação de fls. 27/29, a referida nota fiscal foi devidamente disponibilizada para os devidos fins, ao tempo devido. Ademais, conforme já esclarecido consta na cláusula primeira que os veículos foram vistoriados pela ré.

Ainda, quanto à obrigação assumida pela ré em relação à assunção da responsabilidade de pagamento dos contratos de Leasing, a cláusula segunda, item 7 do contrato dispõe que:

Como parte do pagamento do preço do presente contrato, a compradora pagará o valor de R$ 119.739,69 (cento e dezenove mil, setecentos e trinta e nove reais e sessenta e nove centavos), pagamento este que será feito pela assunção da responsabilidade de pagamento dos contratos de Leasing junto ao Banco Safra S/A, dos seguintes velculos: a) Ford Cargo 4331 - Cavalo Trator, ano 2005 - Placa MPP 8687, equivalentes a 22 (vinte e duas) parcelas de R$ 3.915,45; b) Iveco Fiat/DAI - T3510, ano 2005 - Placa MPD 2301, equivalentes a 19 (dezenove) parcelas de R$ 1.768,41; obrigando-se o vendedor a informar ao Banco o Termo de Opção de Compra e a firmar os documentos necessários à realização da transferência junto aos agentes financeiros e órgãos reguladores respectivos..

Dito isso, em análise dos autos, verifico que a própria ré afirma que “dentro dos conjuntos de obrigações dispostas no contrato, das impostas à requerida, a única que não foi cumprida totalmente foi a de pagar as três últimas parcelas do mencionado financiamento [...] no valor de R$ 3.915,45, cada uma. Das 22 parcelas, a requerida pagou 19 e suspendeu o pagamento das três últimas” (fls. 111). Por sinal, conforme elucida a r. sentença:
“Ademais, como a própria ré confessa, deixou de quitar o financiamento de um dos veículos junto à Safra Leasing, cuja obrigação ficou ao seu cargo pelo contrato, configurando-se mais uma vez o descumprimento contratual por sua parte. O contrato previa a retenção de valores pela ré em caso de mora do autor na liberação de pendências, gravames e ônus sobre os bens objeto do contrato, nada dispondo sobre a possibilidade de suspensão da obrigação de arcar com o financiamento junto à Safra Leasing, a qual, por óbvio, não poderia ser suspensa, até porque o levantamento do gravame para posterior transferência do bem dependia da opção de compra após a quitação e posterior transferência, conforme cláusula segunda, item 7 do contrato”.

Por fim, diante do entendimento aqui externado de que o autor não deu causa ao descumprimento do contrato, restam prejudicadas a análise das teses relativas a perda de valor venal dos veículos em razão do tempo parado em razão das restrições ou problemas no veículo e de que apuração do percentual do valor venal dos bens devidos ao tempo parado aguardando a liberação, bem como de que a r. sentença deve ser reformada no tocante ao pagamento de diárias de pátio.

Diante da presente proposta de voto, esclareço que mantenho a procedência do pedido principal e acolho parcialmente a reconvenção apenas quanto ao pedido de ressarcimentos de despesas relativas as multas no valor total de R$ 568,22 (quinhentos e sessenta e oito reais e vinte e dois centavos), a ser atualizado pela Taxa Selic a partir do efetivo desembolso de cada parcela. E, considerando, que os “Os honorários na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, independentes, inclusive, do resultado e da sucumbência desta (STJ, AgInt no AREsp n. 1.109.022/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 2/5/2019) e, diante do disposto no art. 85, §1º do CPC/2015, condeno o reconvindo ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação

Posto isso,

conheço e dou parcial

p
rovimento
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

1

(
TJPR; ApCiv 0011987-91.2019.8.16.0019; Ponta Grossa; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Roberto Nóbrega Rolanski; Julg. 02/05/2022; DJPR 02/05/2022)

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0007679-29.2013.8.08.0024.

APELANTE: BONNO VEÍCULOS LTDA.

APELADO: MANOEL FRANCISCO DE PAULA.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR
DE
DESERÇÃO. MÉRITO.
CONTRATO DE
COMPRA E VENDA
DE
VEÍCULOS.
DESCUMPRIMENTO
DO
CONTRATO. PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ.
RECONVENÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO.
OBSERVÂNCIA DO CONTRATO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. -

Dispõe o art. 99,§2º do CPC que “
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”.
Na hipótese dos autos, o apelante formulou pedido de concessão da gratuidade da justiça no momento da interposição do recurso da apelação e, diante do seu indeferimento por meio da decisão de id. 3576626, procedeu com o recolhimento do preparo, conforme se verifica no id. 3607124.
Preliminar rejeitada.

2. -
O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico “no sentido de que cabe ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade ou não, conforme o princípio do livre convencimento motivado. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.958.547/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 14/12/2022.). Por sinal, o Código de Processo Civil de 2015 dispõe no artigo 371 que: “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

3. -
O
Código Civil
dispõe que: “
Art. 421.
A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)
Parágrafo único
. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)”.
E, e
m análise de contrato e das provas dos autos, depreende-se que a ré notificada da liberação dos veículos, quedou-se inerte e permaneceu na posse dos mesmos, não adimplindo com os respectivos impostos e multas que recaíram sobre os bens após ter a posse dos veículos.

4
. V
erifico que, conforme disposto na cláusula quarta: “É de responsabilidade do vendedor o pagamento de taxas, impostos e multas que incidirem sobre os veículos objeto, anteriormente a data da assinatura do presente contrato”. Portanto, os valores referentes as multas anteriores à data da assinatura do contrato e que foram pagas pel
a parte
apelante devem se ressarcidas ao ré/reconvinte.

5
. - Recurso conhecido e parcialmente provido

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.